Tribunal: STF
Processo: RHC 64262
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVA
VEDADO PERANTE O STF. CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES DA DENUNCIA.
AS IMPERFEIÇÕES DA DENUNCIA PODEM SER SUPRIDAS A QUALQUER TEMPO,
ANTES DA SENTENÇA (ART. 569 DO CPP).
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ENSEJADORA DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E
CUJA APRECIAÇÃO, JUNTO AO STF, TORNA-SE INVIAVEL POIS ACARRETA
REEEXAME DAS PROVAS.
RHC IMPROVIDO.